Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722358-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMERICO YAMATO MAEDA, ANTONIO ARAUJO CAMPOS, JOSE GERALDO DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL em face de AMERICO YAMATO MAEDA E OUTROS, ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0703248-26.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante, nos seguintes termos: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Houve determinação da realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação (IDs no 110131664), o que ocorreu por meio do laudo de IDs no 124070865, 129267866, 132325124, 137031809, 149373688 e 153277878. Após diversos esclarecimentos e divergências apresentadas pelas partes, o perito ratificou seu laudo anterior de ID no 124070865, conforme manifestação de ID no 153277878. Ambas as partes manifestaram-se contrariamente ao laudo (ID no 155532667 e 155903806). É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial de IDs no 124070865, ratificado no ID no 153277878, foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: “Tendo sido prestados os esclarecimentos solicitados, este Perito Judicial ratifica o Laudo Pericial Contábil ID 124070865, onde foi apurado o valor de R$ 391.561,90 (trezentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa centavos) a favor da Parte Requerente, valores atualizados até 09 de maio de 2022". (...)”. Nas impugnações e esclarecimentos solicitados pelo autor e pelo banco requerido, houve discordância quanto aos valores efetivamente pagos pelo autor (manifestação do requerido de ID no 155532667, bem como alegação de apuração indevida ( petição de ID no 155903806 do requerente), com utilização de índice e metodologia equivocada. Tais alegações não merecem prosperar. Impende ressaltar que, ao responder os questionamentos do réu, o perito frisou que "Os valores considerados por este Perito Judicial para apurar as diferenças, foram somente as amortizações (que são os pagamentos efetivamente realizados pela Parte Requerente)." (ID no 153277878, fl. 3). Ainda ressalto que " se tais pagamentos foram efetuados para quitar os saldos, que obviamente já estavam líquidos dos créditos citados pela Parte Requerida, não há que se falar em compensação destes valores." ( ID no 153277878, fl. 3). A expert argumenta, ainda, em relação aos apontamentos do autor, que a metodologia indicada pela parte "está em desacordo com o que foi modulado no acordão protocolado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no Recurso Especial no 1.319.232- DF" (ID 153277878, fl. 3). Confirma-se, com base no que asseverou o expert, que o sobredito Recurso Espccial condenou as rés "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do PAGAMENTO a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.”, sendo certo que o perito se atentou para tal condição. Assim, à míngua de outros elementos que pudessem refutar os argumentos do perito, não houve argumento que pudesse refutar os esclarecimentos apresentados pelo perito. Logo, os laudos divergentes do requerido e cálculo hipotético do autor não merecem credibilidade. E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID no 124070865, ratificado no ID no 153277878, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de valor de R$ 391.561,90 (trezentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa centavos) a favor da Parte Requerente, valores atualizados até 09 de maio de 2022. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais, em favor dos patronos dos requerentes devidos pelo banco requerido, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. Sem prejuízo, libere-se o valor depositado no ID no 118894483 em favor do perito GILMAR CARLOS DANTAS. Intimem-se. O Agravante alega em suas razões recursais que a União deve compor o polo passivo, na condição de litisconsorte passiva necessária. Em razão disso, entende que o processo deve ser encaminhado à Justiça Federal, por força do art. 102, II, da CF/88. No mérito, assevera não ser cabível a liquidação de sentença por arbitramento. Aduz que o processo está afetado pelo Tema 1169/STJ, motivo pelo qual o processo deve permanecer suspenso até o julgamento pelo STJ. Finalizando suas razões, o agravante afirma que o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma integral da decisão agravada, bem como a suspensão do processo com base no Tema 1169/STJ. Preparo recolhido (475605247). É o relatório. DECIDO. Do NÃO CONHECIMENTO O recurso não deve ser conhecido. A decisão proferida pelo Juízo de origem homologou o laudo pericial, sem, contudo, abordar as questões suscitadas pelo agravante. A impugnação da decisão deve obedecer o princípio da dialeticidade, que estabelece que a parte tem o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão judicial. No caso concreto, o agravante limitou-se a alegar matérias complemente diversas das que foram apreciadas pelo Juízo de origem, conforme faz prova decisão acima transcrita. Ante o exposto, com lastro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o Juízo prolator da decisão. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2023 16:47:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador